Tribunal: STF
Processo: ARE 789793
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução Fiscal. Prescrição. Reconhecimento de ofício. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que as questões relativas aos requisitos para reconhecimento, de ofício, da prescrição, no curso de execução fiscal, não extrapolam os contornos do âmbito infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    2. Negado provimento ao agravo regimental. Condenada a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.